Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700256-94.2023.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Marcos Roberto da Silva Gomes D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A (Id. 45230072) contra a sentença (Id. 45230070) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que extinguiu o processo com fundamento no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, e art. 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil. A petição do recurso (Id. 45230072) foi instruída apenas com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, sem o respectivo comprovante de pagamento. Nesse contexto foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse ser beneficiária da gratuidade da justiça ou promovesse o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC (Id. 45510932). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida corretamente, tendo em vista que a demandante acostou aos autos apenas o comprovante de pagamento do valor simples do preparo (Id. 45880065). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação em dobro, de acordo com o que foi determinado no despacho referido na Id. 45510932. Acostou aos autos, no entanto, apenas o comprovante de pagamento do valor simples do preparo (Id. 45880065). Apesar de ter efetuado o pagamento dentro do prazo, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que o recorrente comprovará o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1007, caput, do CPC). Nesse cenário, a comprovação tardia é inadmissível, pois não se ajusta às hipóteses de regularização posterior referentes à insuficiência do valor e ao equívoco no preenchimento da guia, previstas no art. 1007, § 2o e § 7o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade “ausência de guia recolhimento”, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 19/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. - Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente a guia de custas não apresentada no momento oportuno.” (Acórdão no 1672322, 07333336120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator